Tribunal: TJSP
Processo: 1036945-47.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DANO MORAL – Autor que reclama que reportagem veiculada pela empresa ré trouxe-lhe ofensa a direito de imagem, causando-lhe, assim, dano moral – Sentença de improcedência que deve ser mantida - Notícia que não acusa, sequer insinua, participação do demandante em qualquer conduta criminosa ou desabonadora, limitando-se a informar tratar-se ele do responsável pela chácara alugada pelos criminosos

Ementa:
DANO MORAL – Autor que reclama que reportagem veiculada pela empresa ré trouxe-lhe ofensa a direito de imagem, causando-lhe, assim, dano moral – Sentença de improcedência que deve ser mantida - Notícia que não acusa, sequer insinua, participação do demandante em qualquer conduta criminosa ou desabonadora, limitando-se a informar tratar-se ele do responsável pela chácara alugada pelos criminosos que perpetraram o assalto contra a Prosegur, o que é verídico - Ausência de extrapolamento dos limites da liberdade de expressão e de informar, constitucionalmente garantidas e essenciais ao Estado Democrático de Direito – Questão que comporta interesse jornalístico, não tendo sido apontadas incorreções nos fatos narrados – Interesse público e caráter jornalístico da reportagem que impedem a configuração do uso indevido da imagem do autor - Dano moral não configurado – Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO